Tribunal: CARF
Processo: 10880.966163/2009-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Allan Marcel Warwar Teixeira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
S1-C2T1
S1-C 2T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10880.966163/2009-99 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1201-003.986 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
15 de setembro de 2020 Recorrente
Recorrente
GESPAR PARTICIPAÇÕES LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA E
DECADÊNCIA. INSTITUTOS DISTINTOS.
A análise do pedidos de compensação submete-se apenas ao limite temporal
para a homologação tácita, prevista no art. 74 da Lei 9430/96. Não se submete,
contudo, à contagem do prazo decadencial previsto no art. 150, §4o, do CTN.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPOSIÇÃO DO SALDO
NEGATIVO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO OFERECIMENTO
À TRIBUTAÇÃO DOS RENDIMENTOS CORRESPONDENTES.
A falta de apresentação de cópias da folhas da escrituração que indiquem ter a
Recorrente oferecido à tributação as receitas financeiras sobre as quais houve a
incidência de IRRF, informado em Per/Decomp como parcela do Saldo
Negativo, impedem o reconhecimento do direito creditório pleiteado.

Vistos, discutidos e relatados os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente)

(assinado digitalmente)
Allan Marcel Warwar Teixeira – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigenio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, Andre Severo Chaves (suplente convocado),
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.966163/2009-99
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.986 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.966163/2009-99

Relatório

Trata-se de direito creditório pleiteado em PER/DCOMP de Saldo Negativo de
IRPJ, AC 2003, não reconhecido pelo Despacho Decisório de fls. 19. A única parcela do crédito
informado foi de IRRF no valor de R$ 1.635.176,12 referente a aplicações financeiras em
operações de SWAP. Tendo a Recorrente apurado prejuízo fiscal, o valor integral de IRRF foi
pleiteado como crédito para fins de compensação em DCOMP.
O Despacho Decisório glosou a parcela mencionada do crédito ao fundamento de
falta de oferecimento à tributação das receitas financeiras correspondentes.
Contra o Despacho Decisório, a ora Recorrente interpôs Manifestação de
Inconformidade arguindo, preliminarmente, a homologação tácita da compensação e, no mérito,
alega ter oferecido as receitas financeiras à tributação nos períodos anteriores. Afirma que a
conclusão do Despacho Decisório foi equivocada ao desconsiderar o natural descompasso entre
o oferecimento da tributação por regime de competência e a retenção de IRRF feita por regime
de caixa apenas no resgate.
A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade sob o fundamento
de que não houve a homologação tácita e, no mérito, de não ter a então Manifestante apresentado
qualquer prova de oferecimento à tributação das receitas financeiras objeto das retenções de
IRRF pleiteadas como crédito de Saldo Negativo.
Contra a decisão de primeira instância a ora Recorrente interpôs o presente
Recurso Voluntário requerendo o reconhecimento integral do direito creditório reclamado.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Allan Marcel Warwar Teixeira, Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão
por que dele conheço.

Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.986 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.966163/2009-99

Inexistência de Homologação Tácita e não cabimento de contagem de prazo decadencial

O prazo de contagem para a Homologação Tácita está previsto no §5o do art.
74 da Lei 9.430/96 e tem por termo de início a entrega do PER/DCOMP:

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição
administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a
quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de
cinco anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.

Tendo sido o PERDCOMP transmitido em 31/05/2005 e a ciência do Despacho
Decisório ocorrida em 18/08/2009, tem-se não ter ocorrido o transcurso do prazo quinquenal
referente ao instituto da Homologação Tácita.
Ocorre ainda que a Recorrente faz digressões acerca de uma possível aplicação
da contagem do prazo decadencial previsto no art. 150, §4o, a partir do qual a Administração não
poderia mais em tese rever o cálculo do Saldo Negativo declarado pelos contribuintes, por ser
este derivado de tributo sujeito a lançamento por homologação.
Quanto isto, é pacífico na jurisprudência administrativa serem os institutos da
homologação do lançamento, previsto no art. 150 do CTN, e o da homologação tácita, previsto
no art. 74 da Lei 9.430/96, absolutamente distintos.
Isto é, a homologação do lançamento se aplica a processos de cobrança, enquanto
a homologação tácita, a de compensações. Pelas suas independências, o fato de o lançamento
poder ter sido homologado nos termos do §4o do art. 150 do CTN não obsta que a
Administração, em análise de restituição/compensação, reveja estes mesmos valores devidos em
casos de alegação de pagamento indevido ou a maior.
A jurisprudência do CARF confirma que a glosa das parcelas que compõem o
Saldo Negativo não se submete ao limite temporal fixado pelo art. 150, §4o, do CTN:

Numero do processo: 13603.900662/2010-14
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Apr 16 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Wed May 15 00:00:00 BRT 2019
Ementa: Assunto: Normas de Administração Tributária Ano-calendário: 2002 GLOSA DE
PARCELAS QUE COMPÕEM O SALDO NEGATIVO. DECADÊNCIA. O procedimento de
verificação do saldo negativo de IRPJ utilizado em compensação não está limitado pelo prazo
decadencial de que trata o § 4o do art. 150 do CTN.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.986 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.966163/2009-99

Numero do processo: 13603.900700/2010-39
Turma: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 1a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Thu Dec 05 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Tue Jan 14 00:00:00 BRT 2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-
calendário: 2002 COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. CERTEZA E LIQUIDEZ
DO CRÉDITO. VERIFICAÇÃO. DECADÊNCIA. CTN, ARTIGOS 150, § 4o, ou 173, I.
IMPROCEDÊNCIA. A certificação da certeza e liquidez do crédito decorrente de saldo negativo
de IRPJ não se submete às regras de decadência dos artigos 173, I, e 150, § 4o, do CTN.

Quanto à guarda de livros e documentos, os contribuintes devem observá-la pelo
tempo que for necessário ao reconhecimento do direito creditório reclamado, e não apenas por 5
anos contados do fato gerador. Este prazo de 5 anos diz respeito apenas para os casos em que não
há direito creditório reclamado pelo contribuinte.
Assim, rejeito a prejudicial de Homologação Tácita/Decadência.

Mérito

Quanto ao mérito, também não há reparos a fazer na decisão de primeiro grau.
O Despacho Decisório negou a homologação ao fundamento de falta de
oferecimento à tributação das receitas financeiras referentes às retenções de IRRF que compõem
o Saldo Negativo pleiteado. Na Manifestação de Inconformidade, a Recorrente deixou de juntar
documentos que comprovassem o oferecimento à tributação de tais receitas, quais seriam, as
cópias dos livros contábeis com os registros pertinentes.
A decisão de primeira instância manteve as glosas sob o mesmo fundamento, isto
é, falta de comprovação de oferecimento à tributação por não ter a então Manifestante juntado
qualquer documento neste sentido:

Ocorre que a contribuinte não junta aos autos nenhuma comprovação do
oferecimento à tributação dos rendimentos de SWAP relativos ao IRRF de R$
1.634.588,06. Destaque-se que em processos de restituição / compensação o ônus da
prova do direito creditório alegado recai sobre o contribuinte, e que nos termos do §4o
do artigo 16 do Decreto no 70.235/72, com a redação dada pela Lei no 8.748/93, a
prova documental deve ser apresentada junto com a manifestação de inconformidade.
Dessa forma, há que se manter a decisão proferida no Despacho Decisório
objeto do presente processo, pois apenas são aceitas as retenções cujos rendimentos
foram, comprovadamente, oferecidos à tributação, nos termos do artigo 837 do
RIR/99, in verbis:
“Art. 837. No cálculo do imposto devido, para fins de compensação, restituição
ou cobrança de diferença do tributo, será abatida do total apurado a importância que
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.986 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.966163/2009-99

houver sido descontada nas fontes, correspondente a imposto retido, como
antecipação, sobre rendimentos incluídos na declaração (Decreto-Lei no 94, de 30
de dezembro de 1966, art. 9o).”

No Recurso Voluntário, a Recorrente alega que “caberia à fiscalização apontar
especificamente quais os documentos que julga necessários para comprovação do direito
creditório.”.
Entendo que não procede a alegação, tendo em vista não ter a Recorrente juntado
qualquer documento, fosse na Manifestação de Inconformidade, fosse no Recurso Voluntário,
que pudesse indicar ter oferecido à tributação os valores reclamados. Em duas oportunidades,
portanto, a Recorrente foi informada que precisava comprovar o oferecimento à tributação das
receitas, mas quanto a isto nenhuma providência tomou.
Ou seja, tivesse ao menos juntado cópias de sua escrituração ou de qualquer outro
documento que, em seu próprio entender, pudesse, senão provar, ao menos indicar um
oferecimento destas receitas à tributação, poderia ser concedida uma dilação probatória para ser
esgotado o mérito da análise.
A este respeito, a jurisprudência do CARF também se pronuncia na mesma linha:

Numero do processo: 13603.900700/2010-39
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Mar 05 00:00:00 BRT 2015
Data da publicação: Fri Mar 27 00:00:00 BRT 2015
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário: 2001
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IRRF. OFERECIMENTO DO
RENDIMENTO À TRIBUTAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. Cabe ao contribuinte que pleiteia a
restituição/compensação tributária o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito e
não ao Fisco. A apresentação do comprovante anual de retenção para fins de compensação do
imposto de renda retido na fonte, nos termos do art. 55 da Lei no 7.450/1985, é condição
necessária, mas não suficiente para autorizar a compensação do IRRF na apuração do imposto
devido. O sujeito passivo deve comprovar que os rendimentos foram incluídos na
determinação do lucro tributável, conforme expressa previsão legal.

Numero do processo: 11610.003008/2003-17
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Apr 06 00:00:00 BRT 2016
Data da publicação: Fri May 06 00:00:00 BRT 2016
Ementa: Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2002 SALDO
NEGATIVO DE IRPJ.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO DOS
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.986 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.966163/2009-99

RENDIMENTOS CORRESPONDENTES. Nos termos da Súmula CARF no 80, na apuração do
IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na
fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base
de cálculo do imposto. Recurso Voluntário Negado.

Conclusão

Pelo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário para, no mérito, negar-
lhe provimento.

É como voto.

(assinado digitalmente)
Allan Marcel Warwar Teixeira – Relator

Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital